Tribunal: TJDFT
Processo: 0749915-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Civil. Processual Civil. Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Denunciação da lide rejeitada. Requisitos não preenchidos. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de cobrança de comissão de corretagem, indeferiu o pedido de denunciação da lide de terceiro. Argumenta a Ré/Agravante que, pelos fatos narrados e referentes ao objeto da lide, a denunciação seria necessária para estabelecer a responsabilidade da denunciada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a denunciação da lide no caso.
III. Razões de decidir
3. Segundo o art. 125, I e II, do CPC, somente é cabível a denunciação à lide ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; e daquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.
4. No caso, não se cuida de prejuízo resultante de evicção, porquanto a comissão de corretagem não induz à perda da posse ou de direito sobre o bem. Também não há provas da existência da suposta relação contratual entre a denunciante e a denunciada e não há previsão legal que ampare o direito de regresso pleiteado, sendo insuficientes meras alegações desprovidas de contratos ou registros.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento desprovido.